Tribunal: TJMT
Processo: 1020717-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020717-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELLE BRITO GOMES - CPF: 978.643.401-30 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), EDUCARE MT - EDUCACAO SUPERIOR E POS-GRADUACAO DE MATO GROSSO EIRELI - ME - CNPJ: 09.128.288/0001-59 (RECORRIDO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação da executada para declarar a inexigibilidade de multa cominatória e reconhecer a compensação entre o crédito exequendo e crédito da executada apurado em outro processo judicial.

A recorrente sustenta a exigibilidade da multa cominatória, ao argumento de que a intimação eletrônica do advogado supre a intimação pessoal da devedora. Sustenta, ainda, a impossibilidade de compensação em sede de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

A decisão recorrida afastou a cobrança das
astreintes
por falta de intimação pessoal da devedora, exigida no título executivo judicial, e reconheceu a compensação entre créditos líquidos, certos e exigíveis
titularizados
pelas mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória é exigível quando o título executivo judicial condiciona sua incidência à intimação pessoal da devedora e esse ato não foi realizado; e (
ii
) saber se a compensação de créditos pode ser arguida e reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que os créditos decorram de processos distintos entre as mesmas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da multa cominatória exige a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410/STJ. O requisito é obrigatório quando também previsto expressamente no título executivo judicial.

A intimação realizada apenas em nome do advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não supre a exigência de intimação pessoal da parte. Inexigibilidade da multa cominatória mantida.

A compensação constitui matéria arguível em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o art. 525, § 1o, VII, do CPC. A regra é aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Presentes reciprocidade, liquidez, certeza e exigibilidade das obrigações, a compensação deve ser reconhecida como causa extintiva das dívidas até o limite da equivalência, nos termos do art. 368 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MICHELLE BRITO GOMES (ID 357174948) contra a r. decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 357174947), que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela executada, EDUCARE MT - EDUCACAO SUPERIOR E POS-GRADUACAO DE MATO GROSSO EIRELI - ME.

A decisão recorrida declarou a inexigibilidade da multa cominatória de R$ 3.000,00 (três mil reais), readequou a base de cálculo dos honorários advocatícios recursais e, por fim, reconheceu a compensação legal entre o crédito da exequente, ora recorrente, e um crédito que a executada, ora recorrida, possui em outro processo (no 1031323-25.2020.8.11.0001), declarando a existência de um saldo remanescente em favor da executada.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Argumenta, primeiramente, pela exigibilidade da multa cominatória, defendendo que a intimação realizada por meio eletrônico ao advogado da parte executada supre a necessidade de intimação pessoal, em conformidade com a sistemática do processo eletrônico e os princípios da celeridade e instrumentalidade das formas que regem os Juizados Especiais. Assevera que a executada teve ciência inequívoca da obrigação, tanto que a cumpriu de forma tardia, sendo a aplicação formalista da Súmula 410 do STJ, no seu entender, um incentivo ao inadimplemento.

Em segundo lugar, insurge-se contra o reconhecimento da compensação, alegando que tal instituto não seria cabível na via estreita do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, pois implicaria uma expansão indevida da cognição para analisar créditos de um processo autônomo.

Por fim, pugna pelo afastamento da adequação da base de cálculo dos honorários recursais e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, restabelecendo a cobrança da multa cominatória e afastando a compensação, para que o cumprimento de sentença prossiga pelo valor integral postulado inicialmente.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 357175853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da correção da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação da parte executada para declarar a inexigibilidade de multa cominatória e operar a compensação de créditos.

Examino, pois, as teses recursais em tópicos, para melhor elucidação da matéria.

Da Exigibilidade da Multa Cominatória (
Astreintes
)

A recorrente defende a plena exigibilidade da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada em sentença para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (correção do TCC e lançamento da nota em histórico escolar). Argumenta que a intimação de seu patrono, via Diário da Justiça Eletrônico, seria suficiente para constituir a devedora em mora, dispensando-se a intimação pessoal.

Contudo, a meu ver, a r. decisão recorrida não merece reparo neste ponto.

O título executivo judicial que fundamenta a presente execução, consubstanciado na sentença de ID 305407379, transitada em julgado, foi categórico e específico ao estabelecer a condição para a incidência da multa. Consta expressamente do dispositivo daquela decisão:

"a) DETERMINAR que a empresa Reclamada proceda à correção do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC da Reclamante, com o respectivo lançamento da nota em seu histórico escolar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) Considerando a fixação de
astreintes
, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;" (grifei)

Como se vê, a própria sentença, ao fixar a sanção, elegeu a intimação pessoal da devedora como
conditio
sine

qua
non
para a fluência do prazo e, consequentemente, para a eventual incidência da multa. Tal comando aderiu à coisa julgada material, tornando-se lei entre as partes e vinculando o juízo da execução.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, materializado na Súmula 410, é claro ao dispor que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Embora haja corrente doutrinária e jurisprudencial que discuta a subsistência de tal enunciado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a intimação na pessoa do advogado como regra geral (art. 513, § 2o, I), a aplicação da súmula permanece robusta, sobretudo em hipóteses como a dos autos, em que o próprio título exequendo a invoca e a estabelece como requisito de validade.

Cito ainda, precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra decisão, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos ao cumprimento de sentença, determinando a vinculação do valor depositado a título de garantia do juízo e, oportunamente, a expedição de alvará em favor da parte exequente. O recorrente alegou inexigibilidade do título, por ausência de intimação pessoal da decisão que fixou obrigação de fazer, e necessidade de afastamento da multa cominatória.
(...)
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 410) estabelece que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para viabilizar a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
.

Embora o réu esteja regularmente cadastrado para recebimento de intimações por meio eletrônico, não houve a expedição formal da intimação da decisão que fixou a obrigação de fazer.

A ausência de intimação pessoal do recorrente inviabiliza a exigibilidade da multa, impondo seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

(N.U 1040713-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
. (
negritei
).

A segurança jurídica e o princípio da imutabilidade da coisa julgada impõem que se observe estritamente o que foi decidido. Se a sentença determinou a intimação pessoal, não cabe, em fase de cumprimento, relativizar tal comando para considerar suficiente uma modalidade de comunicação diversa, ainda que esta tenha ocorrido. Compulsando os autos, verifica-se que não houve a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para intimar pessoalmente a representante legal da empresa executada acerca da obrigação de fazer, tendo a comunicação se limitado à publicação no DJEN em nome de seu advogado.

Dessa forma, a ausência de cumprimento do requisito formal e expressamente previsto no título judicial impede, de fato, a exigibilidade da multa cominatória. A decisão do juízo de primeiro grau, ao reconhecer de ofício essa matéria de ordem pública, atuou em estrita conformidade com o título executivo e com a jurisprudência sumulada aplicável, não merecendo qualquer censura.

Portanto, mantenho a declaração de inexigibilidade da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Da Possibilidade de Compensação em Cumprimento de Sentença

A recorrente insurge-se, também, contra o reconhecimento da compensação de créditos, sustentando que tal medida seria incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais por implicar indevida ampliação da cognição.

Novamente, sem razão a recorrente.

A compensação é uma das formas de extinção das obrigações, prevista no artigo 368 do Código Civil, que dispõe: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem."

O Código de Processo Civil, em seu artigo 525, § 1o, inciso VII, de aplicação subsidiária ao microssistema dos Juizados Especiais, autoriza expressamente que a compensação seja arguida como matéria de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Longe de violar os princípios dos Juizados, a aplicação deste instituto os prestigia, na medida em que promove a economia processual e a celeridade,
resolvendo em um único ato processual obrigações recíprocas e evitando a tramitação paralela de duas execuções.

No caso concreto, os requisitos para a compensação legal encontram-se devidamente preenchidos. O crédito da recorrente (MICHELLE) é líquido, certo e exigível, porquanto decorre de sentença transitada em julgado. De igual modo, o crédito da recorrida (EDUCARE), oriundo do processo de execução no 1031323-25.2020.8.11.0001, também se afigura líquido e exigível, conforme demonstrado pela planilha de débito acostada à impugnação (ID 357174941), cuja higidez não foi especificamente infirmada pela recorrente.

Não há que se falar em "expansão indevida da cognição", pois o juízo da execução não reanalisou o mérito da dívida do outro processo; apenas constatou a existência de um crédito já constituído em nome da executada, apto a ser utilizado para o encontro de contas. Trata-se de uma operação de verificação e cálculo, e não de um novo julgamento.

A decisão recorrida, ao acolher a tese de compensação, agiu com acerto e pragmatismo, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e promovendo uma solução justa e eficiente para o litígio patrimonial existente entre elas. A ressalva feita quanto aos honorários advocatícios, que pertencem ao patrono e, por sua natureza, não se confundem com o crédito da parte, também se mostra correta e alinhada à legislação.

Assim, a compensação foi medida que se impunha, devendo ser integralmente mantida a decisão neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026